Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, ao julgar procedente pedido de restituição de R$ 6.000,00 pagos por mercadoria não entregue, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. A parte apelante sustenta que o percentual fixado é desproporcional ao trabalho realizado, pleiteando sua redução para 10% ou outro patamar razoável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, à luz dos critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §2o, do CPC prevê critérios objetivos para a fixação dos honorários: o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado, considerando o tempo exigido para seu desempenho.
4. A atuação do patrono do autor revelou-se diligente e tecnicamente fundamentada, sendo decisiva para o êxito da demanda, especialmente pela qualidade da petição inicial e pela documentação que embasou o pedido.
5. A revelia da parte requerida não exime o autor do ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a ausência de fase instrutória ou a celeridade do trâmite não justificam, por si sós, a redução dos honorários.
6. O valor da condenação (R$ 6.000,00), embora modesto, não é considerado irrisório nas demandas consumeristas, o que afasta a possibilidade de fixação equitativa prevista no art. 85, §8o, do CPC.
7. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, firmou o entendimento de que a fixação de honorários por equidade somente se justifica quando o valor da causa for muito baixo ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não ocorre na hipótese.
8. A fixação do percentual máximo (20%) é compatível com os critérios legais e não exige, necessariamente, complexidade ou dilação probatória, desde que observada a efetividade da atuação profissional e o resultado obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação é válida quando observados os critérios do art. 85, §2o, do CPC, ainda que a causa seja de baixa complexidade.
2. A ausência de instrução probatória e a celeridade do processo não autorizam, por si sós, a redução do percentual dos honorários advocatícios.
3. A fixação por apreciação equitativa somente é admissível quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A, 8o e 11; art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.076; TJDFT, Acórdão 2011140, 0733481-98.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 17.06.2025.